Tribunal: TJMT
Processo: 0002501-65.2019.8.11.0005
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002501-65.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 049.617.041-48 (APELANTE), Iracema de Tal (ASSISTENTE), ANDREA DAS GRACAS CAMILO DE SOUZA - CPF: 056.151.736-37 (ASSISTENTE), WAGNER DOS SANTOS PARDINHO - CPF: 033.617.581-73 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO GABRIEL DOS SANTOS FROTA - CPF: 062.534.171-69 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ALVES DOS SANTOS - CPF: 062.823.731-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS – FLAGRANTE DELITO – CRIME PERMANENTE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – FINALIDADE MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar quando precedida de fundadas suspeitas de que, no interior do imóvel, desenvolve-se crime permanente e, portanto, de que esteja caracterizada situação de flagrante delito.

Depoimentos prestados em juízo pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado são elementos probatórios idôneos para sustentar a condenação, mormente quando harmônicos com a evidência dos autos e quando não demonstrada, pela defesa, a existência do intento, por parte de tais testemunhas, de incriminar injustamente o acusado. Outrossim, especificidades como a quantidade e o modo de acondicionamento das drogas são determinantes na diferenciação entre o crime de tráfico de drogas e o de posse de drogas para consumo pessoal.

A significativa quantidade de maconha apreendida é apta a justificar a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Rafael da Silva Pereira
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0002501-65.2019.8.11.0005 pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que o condenou à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da alegada prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, o apelante suscita a ilegalidade da busca domiciliar e a consequente ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de tal diligência. No mérito, almeja a sua absolvição; subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal ou, ainda, a redução da pena-base ao mínimo legal. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 226897777).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 226897781).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 227662669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Rafael da Silva Pereira
foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da alegada prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, o apelante suscita a ilegalidade da busca domiciliar e a consequente ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de tal diligência. No mérito, almeja a sua absolvição; subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal ou, ainda, a redução da pena-base ao mínimo legal. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Do Tráfico de Drogas

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de novembro de 2018, por volta das 17h40min, na residência localizada na Cohab Serra Azul, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, os denunciados ANTONIO GABRIEL DOS SANTOS FROTA,
RAFAEL DA SILVA PEREIRA
e GUSTAVO ALVES DOS SANTOS tinham em depósito droga capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo-o com fins de mercancia.

Síntese fática

Exsurge dos autos que, no dia 09/11/2018 policiais receberam denúncia anônima, noticiando perturbação do sossego em residência da Rua Quatorze, situada no bairro Novo Diamantino. Frisa-se que o local também é objeto de seguidas denúncias anônimas informando ser uma ‘boca de fumo’.

Ato contínuo, policiais militares dirigiram-se para o local, na ocasião constataram o som alto sendo emitido pelo veículo Parati, placa CYQ 3694, pertencente a ANTONIO GABRIEL. Em seguida, realizaram a abordagem dos denunciados, que estavam perto do veículo automotor.

Inicialmente, foram localizados duas porções de substância análoga a maconha no interior do citado automóvel.

Diante disso, militares revistaram as moradias de ANTONIO GABRIEL, CARLOS e GUSTAVO ALVES – residentes no local.

Na residência de ANTONIO GABRIEL foram localizados envólucros contendo grande quantidade de drogas, a saber: uma mochila contendo um tablete de substância análoga a maconha e uma sacola contendo porção grande de maconha. Além disso, encontraram uma porção média de pasta base de cocaína em uma gaveta e a quantia de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) escondida no interior de um sapato.

Após, os militares empreenderam diligências até a residência de
RAFAEL
(rua 11, bairro Novo Diamantino), pois ao ser entrevistado este apresentou controvérsias, além de ter afirmado possuir outras passagens pelo crime de tráfico de drogas.

No local, foram localizadas 27 (vinte e sete) porções grandes de substância análoga a maconha, que estavam amarradas por um cordão, tipo ‘maria tereza’, ocultadas no interior de tijolos de uma parede. Na oportunidade,
RAFAEL
admitiu aos militares ser traficante e que comercializa cada porção pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

O laudo de constatação preliminar está encartado às fls. 43/44, atestando tratar-se de maconha e pasta base.

Por fim, o tráfico de drogas noticiado neste feito não é isolado na vida dos denunciados ANTONIO GABRIEL e
RAFAEL
, pois ANTONIO GABRIEL possui o processo executivo de pena, código 129492 – N. 2660-42.2018.811.0005 – extrato TJMT anexo, condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, conforme acórdão anexo, enquanto
RAFAEL DA SILVA PEREIRA
ostenta contra si o processo executivo de pena, código 120150 – N. 3332-84.2017.811.0005 – fl. 50, em razão de duas condenações definitivas, uma delas pelo crime de tráfico de drogas
” (Id. n. 226896388, pp. 16-18;
sic
).

Observa-se que a própria denúncia explicitou as circunstâncias da busca domiciliar e o motivo de os policiais militares terem realizado a diligência em questão. Esses esclarecimentos também constam das declarações prestadas pelos policiais militares Andrea das Graças Camilo de Souza e Wagner dos Santos Pardinho Delegacia de Polícia de Diamantino (Id. n. 226896388, pp. 36-39), declarações estas que subsidiaram a narrativa da exordial.

Assim, nota-se que todas as informações necessárias para que o acusado se insurgisse contra aspectos formais da diligência já estavam disponíveis nos autos desde o início do processo, e, apesar disso, o apelante não arguiu a nulidade da busca domiciliar oportunamente, em sua defesa preliminar (Id. n. 226896388, pp. 208-211), deixando para o fazer somente a partir de suas alegações finais.

Trata-se, portanto, de questão
preclusa
, dado o seu extemporâneo ineditismo – a assim chamada “nulidade de algibeira”, inadmitida em nosso ordenamento jurídico, por constituir mera estratégia processual tumultuária que não se insere no campo da ampla defesa ou do contraditório.

A propósito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação
.

2. Na hipótese, a matéria está preclusa, porquanto o art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até as alegações finais, o que não ocorreu na hipótese.

3. A tese suscitada neste writ, além de não ter sido mencionada nas alegações finais, não foi apresentada nas razões do recurso de apelação, bem como não foi arguida em razão da interposição dos recursos extraordinário e especial.

4. Registro, ainda, que ‘a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)’. (HC 184709 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020), circunstância não verificada no caso.

5. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus

n. 746.715/SE, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 22.5.2023; data da publicação: 26.5.2023).

De qualquer modo, nota-se que a diligência policial foi motivada por denúncia anônima de perturbação do sossego, pela constatação de que o local já era alvo de suspeitas concernentes ao tráfico de drogas e pelo nervosismo demonstrado pelo apelante no momento da abordagem, caracterizando-se, destarte, a fundada suspeita legitimadora da busca domiciliar.

Ademais, convém pontuar que a conduta de “
ter em depósito
” droga de uso proscrito no País, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, constitui crime permanente, ou seja, aquele cuja consumação se protrai no tempo, ensejando situação de flagrância e, em última análise, autorizando o ingresso dos policiais no imóvel.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel
” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

“
Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial
” (TJMT, Apelação n. 0004123-13.2018.8.11.0007,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.9.2019; data da publicação: 12.9.2019).

Assim,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, observo que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 226896388, pp. 26-32), termo de exibição e apreensão (Id. n. 226896388, pp. 34-35), laudos periciais preliminar e definitivo de constatação de substâncias entorpecentes (Id. n. 226896388, pp. 70-71 e 126-130) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

O réu não foi interrogado em juízo, tendo sido decretada a sua revelia. Porém, quando de sua prisão em flagrante e interrogatório pela autoridade policial, alegou, em síntese, que as drogas apreendidas não eram suas.

Todavia, e
m sua oitiva em juízo, o policial militar
Wagner dos Santos Pardinho
relatou
que a
corporação
recebe
ra
uma ligação sobre som
forte
vindo da residência e também tinham conhecimento que no local operava uma “boca de fumo”, pois já havia
recebido
diversas denúncias
nesse sentido
.

Relatou, ainda
que foi realizada a abordagem em um dos
indivíduos
que estavam no local, sendo encontrad
as, com este, porções de
maconha e pasta-base
de cocaína
, assim, fizeram uma varredura na área,
e, n
a casa dos fundos, onde um dos rapazes disse que
residia
, foi localizada uma grande quantidade de maconha.

Ademais, informou
que, durante a entrevista,
Rafael
estava muito nervoso, e lhes disse que tinha passagem por tráfico de drogas e porte de arma, tendo autorizado que fosse feita uma
revista
em sua casa, que ficava em outro local,
informando o endereço aos policiais e os levando até lá.

Finalmente
,
a referida testemunha
esclareceu que, na parede da casa de
Rafael
,

havia
uma linha pequena e quando esta foi puxada,
surgiram
diversas porções de maconha, tendo o réu
admitido
que estava vendendo e
que
o valor dessa substância
seria de aproximadamente R$ 50,00 (cinquenta reais).

Semelhantemente, a policial militar
Andrea das Graças Camilo de Souza
afirmou em
juízo
que estava em patrulhamento quando foi feita uma abordagem por perturbação do sossego, em um endereço conhecido por
ser
uma “boca de fumo”.

Asseverou
que, na busca
ao redor
e no interior da casa foram encontrados os entorpecentes e, após entrevistas com os suspeitos, foi possível localizar outr
as porções de drogas
.
Aduziu
que todos estavam na residência d
e
Antônio Gabriel e, durante a entrevista, verificou-se que
Rafael
estava nervoso,
razão pela qual
foram até a residência
deste,
e no local também localizaram drogas.

Por fim
, esclareceu que, na residência do réu
Rafael
, viu perfurações na parede com
invólucros plásticos
pretos, sendo que, quando o soldado Ferreira puxou, desceu um cordão com várias porções de entorpecentes.

Convém consignar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte de tais testemunhas, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Assim, é evidente que não há margem valorativa ou interpretativa da prova produzida nos autos que autorize o acolhimento da pretensão absolutória, na medida em que é inegável que o acusado foi surpreendido mantendo drogas em depósito.

Outrossim, as particularidades do caso, notadamente a quantidade e massa total de porções de maconha, o modo de acondicionamento dessas porções e o fato de o próprio réu ter admitido aos policiais que estava comercializando drogas, inviabilizam o acolhimento da pretensão desclassificatória, uma vez que ficou nítida a finalidade diversa do mero consumo pessoal, impondo-se, assim, a manutenção da condenação pelo delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto à pena-base, conquanto o apelante alegue que não foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente, observo que, em sua residência, foram encontradas 27 porções grandes de maconha, com massa total de 245g (duzentos e quarenta e cinco gramas), consoante o cotejo do termo de exibição e apreensão e do laudo pericial definitivo de constatação de drogas, circunstância que justifica a exasperação da pena-base em 1/6, com fundamento no art. 42 da Lei Antidrogas, exatamente como procedeu o juízo
a quo
.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024